Tribunal: TJPA
Processo: 0843309-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843309-17.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDETE FERREIRA DA SILVA

APELADO: CLINICA CIRURGICA ORTOPEDICA LTDA, RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E EST
É
TICOS. ERRO M
É
DICO. ALEGA
ÇÃ
O DE IMPRECIS
Ã
O CIR
Ú
RGICA. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DO NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXIST
Ê
NCIA DE NEGLIG
Ê
NCIA, IMPRUD
Ê
NCIA OU IMPER
Í
CIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o c
í
vel interposta contra senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de indeniza
çã
o por danos morais e est
é
ticos decorrentes de suposto erro m
é
dico em procedimento cir
ú
rgico ortop
é
dico realizado na recorrente.

II. QUEST
Õ
ES EM DISCUSS
Ã
O

2.(I) Exist
ê
ncia de erro m
é
dico na realiza
çã
o da cirurgia;
(II) Comprova
çã
o do nexo causal entre o procedimento realizado e as sequelas apresentadas pela autora;
(III) Responsabilidade civil do m
é
dico e da unidade hospitalar demandados.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. No caso concreto, o laudo pericial concluiu expressamente pela inexist
ê
ncia de neglig
ê
ncia, imprud
ê
ncia ou imper
í
cia na conduta m
é
dica, ressaltando que as complica
çõ
es verificadas decorreram do quadro cl
í
nico preexistente da autora, em especial sua osteoporose avan
ç
ada.

4. Diante da aus
ê
ncia de prova robusta da falha na presta
çã
o do servi
ç
o m
é
dico, inexiste fundamento jur
í
dico para a condena
çã
o dos recorridos em indeniza
çã
o por danos morais e est
é
ticos.

IV. DISPOSITIVO

5. Apela
çã
o conhecida e desprovida. Senten
ç
a mantida nos seus exatos termos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Proc. 0843309-17.2018.814.0301), movida por CLAUDETE FERREIRA DA SILVA em face de
CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA (CLÍNICA DOS ACIDENTADOS) e RICARDO RAMON CAMACHO IRIGOYEN.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com o julgamento do m
é
rito, nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honor
á
rios advocat
í
cios cuja cobran
ç
a ficar
á
suspensa em raz
ã
o do deferimento da A.J.G.
”

Inconformada, a parte autora defende a imperícia médica e o dever de reparação dos danos causados.

Contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Compulsando os autos, entendo que a questão em debate é simples e não exige maiores delongas.

Em sua peça vestibular, a autora, ora apelante, argumenta que foi submetida a procedimento cirúrgico na clínica ré no dia 08/11/2016, realizada pelo médico ortopedista Dr. Ricardo Ramon Camacho Irigoyen, diante de fratura adquirida pela autora na diáfise do osso fêmur, CID nº S723. Aduz que, a cirurgia realizada pelo médico requerido foi malsucedida e acabou gerando inúmeros prejuízos e transtornos físicos e emocionais.

Acredito que mesmo em casos de inversão do ônus da prova, cabe ao autor comprovar ao menos minimamente o nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato praticado pelos Demandados. Todavia, além da Recorrente não ter apresentado nenhuma comprovação de que os transtornos narrados são decorrentes de imprecisão no procedimento realizado, ainda consta nos autos Laudo Pericial (ID nº 15442670), concluindo pela inexistência de elementos técnicos de que as sequelas apresentadas são em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia do cirurgião responsável. Vejam-se:

“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO - após análise dos documentos médicos anexados ao processo, pelo exame realizado durante a perícia e de consulta à literatura especial e médico-pericial chegamos à conclusão de que a autora:

1- sofreu há anos fratura do fêmur direito sem sequelas após tratamento cirúrgico e fisioterápico conforme relatou;

2- foi submetida a nova intervenção, devido a fratura do fêmur esquerdo, por nova queda, o que corrobora a fragilidade óssea da autora, pelo diagnóstico de osteoporose observada no RX antes do procedimento cirúrgico, conforme relatado na ficha de admissão do Hospital Maradei;

3- na queda sofreu fratura completa desalinhada do fêmur E, grave, que associada a osteoporose, determina uma complicação prevista na literatura médica como desvio em rotação externa ou lateral, sendo nesses casos indicado revisão cirúrgica, sendo recusada pela autora, como relata.

Logo, somos de parecer que não há elementos técnicos suficientes para afirmarmos que as sequelas apresentadas pela autora (Ver exame físico) houve negligência, imprudência e/ou imperícia do cirurgião responsável pelo atendimento, considerando que as complicações ou intercorrências observadas estão previstas na literatura médica, sem documentação que mostre não observância da regra técnica pelo requerido.”

Ora, no laudo pericial, consta que a Recorrente sofreu há anos fratura do fêmur direito sem sequelas após tratamento cirúrgico e fisioterápico conforme relatou; sendo submetida a nova intervenção, devido a fratura do fêmur esquerdo, por nova queda, o que corrobora a fragilidade óssea, pelo diagnóstico de osteoporose observada no RX antes do procedimento cirúrgico. Na queda sofreu fratura completa desalinhada do fêmur, o que, associada a osteoporose, determina uma complicação prevista na literatura médica como desvio em rotação externa ou lateral, sendo nesses casos indicada intervenção cirúrgica, sendo recusada pela autora, como relata.

Entendo que foi oferecido o tratamento adequado, intervenção cirúrgica, o que a Autora/Apelante não aceitou por ser muito idosa (ID nº 15442670, pg. 01), portanto, não pode agora querer imputar responsabilidade ao hospital e ao médico pelas sequelas porventura existentes, principalmente considerando todo quadro apontado.

Diante da ausência de prova robusta da falha na prestação do serviço médico, inexiste fundamento jurídico para a condenação dos recorridos em indenização por danos morais e estéticos. Logo, entendo ser incensurável a sentença atacada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025